Tribunal: TJBA
Processo: 0500494-28.2014.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500494-28.2014.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILSON TSUYOSHI KORIAMA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE DO IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por desapropriação indireta movida em face de município, sob o fundamento de ausência de comprovação da propriedade do imóvel alegadamente desapropriado. Sustenta a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de dilação probatória, e requer o reconhecimento do direito à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (ii) verificar se a parte apelante comprovou a propriedade ou posse do imóvel supostamente desapropriado; e (iii) estabelecer se há direito à indenização por desapropriação indireta sem a comprovação do domínio ou da posse legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da assistência judiciária gratuita afasta a alegação de deserção, viabilizando o exame do mérito recursal.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria em debate é exclusivamente de direito e a solução da lide depende de prova documental já existente nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida pela apelante.

A controvérsia cinge-se à demonstração da titularidade do imóvel, cuja prova deve ser feita mediante a apresentação da escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

A apelante não apresentou escritura pública registrada, limitando-se a juntar contrato de promessa de compra e venda, documento que não transfere a propriedade nem confere legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta.

A alegação de posse foi feita apenas em réplica à contestação, sem pedido tempestivo de produção de prova testemunhal, e não restou comprovada por qualquer outro meio idôneo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige o registro da propriedade para fins de comprovação de domínio de bem imóvel (STJ, AgInt no AREsp 2163767/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 15/02/2023).

Ademais, a escritura pública apresentada em nome de terceiro contém cláusula de inalienabilidade condicionada à conclusão de projeto construtivo não comprovado, o que inviabiliza a transferência válida da propriedade e compromete a cadeia dominial.

A indenização por desapropriação indireta ao possuidor somente é cabível quando demonstrado o exercício legítimo e contínuo da posse, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 108, 1.227 e 1.245; CPC, arts. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2163767/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/02/2023, DJe 15/02/2023; TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 0012478-18.2012.8.26.0132, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 30/01/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500494-28.2014.8.05.0250
, em que é apelante
WILSON TSUYOSHI KORIAMA
e apelad
o o Município de Simões Filho
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
para fim de manter a sentença recorrida em todos os seus termos

na forma das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06